Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que indeferiu reabertura de prazo para réplica à contestação. Sustenta o Agravante que a intimação não foi feita em nome do Advogado indicado na inicial. Dispõe o Art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o recurso de agravo foi limitado às hipóteses expressamente elencadas, e, por construção pretoriana, pode eventualmente abranger situações não contempladas mas que indiquem urgência e potencial de ocorrência de danos irreversíveis ou de difícil reversão. Dentre elas não se situa a espécie, cujo objetivo é tão somente reabertura de prazo para réplica à contestação, ou que as intimações se façam em nome de Advogado indicado. Ante o exposto, não conheço do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. I. Brasília, 22 de agosto de 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Relator